Tribunal: TJMT
Processo: 1044796-44.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Recurso Inominado no 1044796-44.2021.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: OI S/A.
Recorrida: CARINA CAVALCANTE DE FARIA.
Data do Julgamento: 26 a 29/02/2024.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PLEITO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DE NOVA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE DEVEDORA - INDEFERIDO - PRAZO DECORRIDO - CRÉDITO CONCURSAL - FATO GERADOR ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA NOVA RECUPERAÇÃO - NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO TOTAL PERANTE O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Os parágrafos 4o e 5o do artigo 6o da Lei no 11.101/2005 (Lei de Falência e Recuperação Judicial) estabelecem que a execução será suspensa pelo prazo improrrogável de 180 dias, contados a partir do deferimento do processamento da recuperação judicial. Assim, considerando que decorreu o referido prazo, não há que se falar em suspensão dos autos.
2- É cabível a suspensão do curso do processo relativo à ação de execução no tocante à sociedade empresária beneficiada com o deferimento do pedido de recuperação judicial.
3- O crédito em execução é concursal, ou seja, constituído antes da nova recuperação judicial (16/03/2023), pois a constituição do crédito se deu com o evento danoso noticiado na inicial (cobrança indevida ocorrida em 15/08/2015). Precedentes do STJ.
4- Considerando-se que se trata de crédito concursal, ainda, que fora efetuada a penhora de parte do valor em momento posterior à data de 16/03/2023, deverá ser expedida certidão do valor total do crédito, a fim de que a parte exequente habilite-se perante o juízo da recuperação judicial.
5- Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044796-44.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARINA CAVALCANTE DE FARIA - CPF: 060.194.941-28 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PLEITO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DE NOVA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE DEVEDORA - INDEFERIDO - PRAZO DECORRIDO - CRÉDITO
CONCURSAL
-
FATO GERADOR ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA NOVA RECUPERAÇÃO -
NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO TOTAL PERANTE O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Os
parágrafos 4o
e
5o
do artigo
6o
da Lei no
11.101
/2005 (
Lei de Falência
e Recuperação Judicial) estabelecem que a execução será suspensa pelo prazo improrrogável de 180 dias, contados a partir do deferimento do processamento da recuperação judicial.
Assim, considerando que decorreu o referido prazo, não há que se falar em suspensão dos autos.

2-

É cabível a suspensão do curso do processo relativo à ação de execução no tocante à sociedade empresária beneficiada com o deferimento do pedido de recuperação judicial.

3-

O crédito em execução é concursal, ou seja, constituído antes da nova recuperação judicial (16/03/2023), pois a constituição do crédito se deu com o evento danoso noticiado na inicial (cobrança indevida ocorrida em 15/08/2015). Precedentes do STJ.

4-

Considerando-se que se trata de crédito concursal, ainda, que fora efetuada a penhora de parte do valor em momento posterior à data de 16/03/2023,
deverá ser expedida certidão do valor total do crédito, a fim de que a parte exequente habilite-se perante o juízo da recuperação judicial.

5-

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinta a execução da sentença e determinou a expedição de certidão de crédito para que a credora possa buscar a satisfação do crédito pela via própria.

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que
seja determinada além da imediata suspensão da presente execução, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, a impossibilidade de emissão de certidão de crédito, bem como, que a correção seja até a data no pedido anterior de recuperação judicial
.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A recorrente/executada alega a necessidade de suspensão do feito em razão da nova Recuperação Judicial da parte devedora
(31/01/2023), o qual foi deferido (16/03/2023) pela 7a Vara de Falência e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca Rio de Janeiro, autos sob no 0809863-36.2023.819.0001.

Destarte, os
parágrafos 4o
e
5o
do artigo
6o
da Lei no
11.101
/2005 (
Lei de Falência
e Recuperação Judicial) estabelecem que a execução será suspensa pelo prazo improrrogável de 180 dias, contados a partir do deferimento do processamento da recuperação judicial. Sendo a
ssim, não há que se falar em suspensão do presente feito, tendo em vista o referido prazo ter decorrido.

Alega, ainda, que “
não há que se falar em emissão de certidão de crédito, tendo em vista que, apesar de iniciada a Nova Recuperação Judicial, o Plano de Recuperação Judicial ainda será apresentado para que os créditos possam ser pagos na forma do plano a ser definida
.”

De acordo com o disposto no art. 49 da Lei n. 11.101/2005, todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, sujeitam-se à recuperação judicial:
“Art.
49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”

Por força legal, as obrigações anteriores à recuperação judicial sujeitam-se à ação concursal, o que implica na necessidade de que o crédito seja submetido ao concurso de credores e ao plano de recuperação aprovado, sob pena de violar o princípio da preservação da empresa.

No presente caso, a cobrança indevida se deu em 15/08/2015, conforme extrato anexo a inicial, o
pedido de recuperação judicial da executada ocorreu na data de 16/03/2023
, ou seja, em data posterior a constituição do crédito. Tem-se, assim, que o crédito foi atingido pela novação derivada da aprovação do plano de recuperação, nos moldes do art. 49 da mencionada lei.

O devedor e todos os seus credores submetem-se ao juízo universal, de acordo com o art. 59 da Lei n. 11.101/2005. A habilitação, contudo, é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe. Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei.

Nesse sentido,
verbis:

“EXECUÇÃO DE SENTENÇA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONCURSAL – DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO – DESACABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As execuções fiscais não são suspensas pelo simples fato do deferimento da recuperação judicial. Precedentes STJ.”
(N.U 1011380-48.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023).

“RECURSO INOMINADO – TELEFONIA – OI S/A – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FATO GERADOR ANTERIOR A 31/01/2023 – CRÉDITO CONCURSAL – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIR NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/EXECUÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO PROCESSUAL EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - EXTINÇÃO DO FEITO E EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Recuperação Judicial da OI S/A foi deferida em 16/03/2023, pelo juízo da 7a Vara de Falência e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca Rio de Janeiro, nos autos de no 0809863-36.2023.819.0001.

2. Todos os créditos dos quais o fato gerador sejam anteriores a 31/01/2023 (data de protocolo do pedido de recuperação judicial), deverão ser pagos após aprovação da Assembleia de Credores.

3. Créditos concursais.

4. O artigo 2o da Lei 9.099/95 prevê que, nos juizados especiais cíveis e criminais, o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

5. Destaca-se que o Enunciado 161 do FONAJE, certifica expressamente a incompatibilidade da dilação ou suspensão de prazos no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

6. Extinção do processo e expedição de certidão de crédito, medidas cabíveis ao caso.

7.

Sentença mantida.

8. Recurso conhecido e improvido.”
(N.U 1019900-94.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023).

Por fim, a correção deve ocorrer até a data da nova recuperação judicial, haja vista, que a recorrente não demonstrou a habilitação do crédito do reclamante na recuperação judicial iniciada em 2016.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024